Tribunal: TJMT
Processo: 1045876-78.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045876-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0011-17 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos cumulada com pedido de alvará judicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de instituição financeira, diante da ausência de demonstração mínima de vínculo jurídico entre o falecido e o banco, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de exibição de documentos diante de tentativa administrativa frustrada; (ii) estabelecer se existe legitimidade passiva da instituição financeira sem demonstração mínima da relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e exige demonstração, ainda que em juízo de probabilidade, da existência de relação jurídica e da posse dos documentos pela parte adversa.

O autor não apresenta indícios mínimos de vínculo entre o de cujus e a instituição financeira, baseando sua pretensão em comunicação eletrônica que não identifica o falecido nem comprova relação com o banco.

A inconsistência temporal entre o óbito (2020) e o suposto informe de rendimentos (2022), bem como a ausência de identificação do titular, fragiliza a plausibilidade da alegação.

A tentativa administrativa frustrada não supre a ausência de demonstração mínima do vínculo jurídico, sendo insuficiente para caracterizar interesse de agir.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável, não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

A ausência de lastro probatório mínimo inviabiliza o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e impede o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos exige demonstração mínima da existência de relação jurídica e da posse dos documentos pela parte adversa. 2. A tentativa administrativa frustrada não supre a ausência de indícios mínimos do vínculo jurídico. 3. A inversão do ônus da prova não exonera o autor do dever de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. 4. A ausência de lastro probatório mínimo afasta a legitimidade passiva e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648); TJRS, Apelação Cível nº 51159166120258210001, Rel. Des. Cristiane da Costa Nery, j. 11.01.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1045876-78.2025.8.11.0041

APELANTE: MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, Banco BTG Pactual S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa .

Irresignado, o autor interpõe Apelação, sustentando, em síntese, a existência de interesse de agir, a necessidade da via judicial diante da ausência de resposta administrativa e a indevida inversão do ônus da prova, defendendo que caberia à instituição financeira esclarecer a existência ou não do vínculo.

Requer
“a) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença; b) o reconhecimento do interesse de agir do Apelante; c) a procedência do pedido, determinando-se ao Banco Apelado a exibição dos documentos requeridos, nos termos dos arts. 396 a 404 do CPC; d) a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e) subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.”

Em contrarrazões, o Banco apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de relação jurídica e a ausência de indícios mínimos que justifiquem a pretensão autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, narra o autor, na origem, que, na qualidade de herdeiro de Mauro Cristiano Perassolli, falecido em 31/07/2020, recebeu comunicação eletrônica supostamente emitida pela instituição financeira ré, indicando a existência de rendimentos e eventual vínculo financeiro em nome do
de cujus
, circunstância que motivou a busca de informações para fins de sobrepartilha e regularização fiscal .

Sustenta que, após tentativa administrativa frustrada de obtenção dos documentos, ajuizou a presente demanda visando à exibição de extratos bancários e à liberação de valores eventualmente existentes.

O réu, por sua vez, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistência de qualquer relação jurídica com o falecido ou com o autor, além de afirmar não deter os documentos cuja exibição se pretende.

Sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de ausência de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a plausibilidade da relação jurídica entre o
de cujus
e a instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de interesse processual e legitimidade passiva da instituição financeira em ação de exibição de documentos, à luz da suficiência do lastro probatório apresentado pelo autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a Ação de Exibição de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental e pressupõe a demonstração, ainda que em juízo de probabilidade, da existência de relação jurídica subjacente e da plausibilidade de que os documentos estejam em poder da parte demandada.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de produção antecipada de prova ajuizada para exibição de documentos bancários, e indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte autora; (ii) a existência de interesse de agir para a propositura da ação de produção antecipada de prova para exibição de documentos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita está correto, pois a parte autora, mesmo após dilação de prazo e reiteradas intimações, não cumpriu integralmente a determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência financeira, apresentando documentação parcial e insuficiente para aferir sua real condição econômica.2. A ausência de interesse de agir foi corretamente reconhecida, pois a parte autora não comprovou a realização de pedido administrativo idôneo para obtenção dos documentos bancários, limitando-se a apresentar reclamação na plataforma "Consumidor.gov.br" mantida pela SENACON.3. O registro de reclamação na plataforma "Consumidor.gov.br" não se qualifica como meio hábil para solicitar documentos protegidos por sigilo bancário, pois não confere segurança quanto à autenticidade do pedido e à identidade do requerente.4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.349.453/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648), estabeleceu que o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da existência de relação jurídica entre as partes, prévio pedido administrativo à instituição financeira e pagamento do custo do serviço, se previsto.5. A inércia da parte em cumprir as determinações do juízo para demonstração do interesse processual, mesmo após claras orientações sobre a necessidade de comprovação de pedido administrativo por meio considerado idôneo, acarreta a preclusão e a manutenção da extinção do feito. IV. DISPOSITIVO:Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 51159166120258210001, Segunda Câmara Especial Virtual Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristiane Da Costa Nery, Julgado em: 11-01-2026)”

Sob tal perspectiva, exige-se que o Requerente indique as circunstâncias que evidenciem a existência do documento e sua posse pela parte adversa.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que a pretensão autoral se funda exclusivamente em comunicação eletrônica que não identifica o falecido como titular dos supostos rendimentos, tampouco estabelece vínculo direto com a instituição financeira.

Conforme consignado na sentença, o e-mail foi direcionado ao endereço eletrônico do próprio autor e não contém menção ao nome do
de cujus
, além de apresentar incongruência temporal relevante, ao indicar
“informe de rendimentos de 2022”, embora o óbito tenha ocorrido em 2020 .

Tais elementos fragilizam significativamente a tese autoral, não sendo suficientes para caracterizar a probabilidade da existência da relação jurídica alegada.

De outro lado, a parte Apelante alega ter buscado solução administrativa sem sucesso, o que evidenciaria o interesse de agir.

Todavia, a tentativa administrativa frustrada, embora relevante para caracterização da pretensão resistida, não supre a ausência de demonstração mínima da existência do vínculo jurídico.

Nesse ponto, impõe-se a distinção (distinguishing) em relação à jurisprudência invocada pelo Apelante, que admite a Ação de Exibição quando demonstrada a existência da relação jurídica.

No caso em exame, como já posto, não se verificou elemento concreto que individualize o suposto vínculo entre o falecido e o Apelado.

Outrossim, mesmo sob a égide do CDC, a inversão do ônus probatório não exime o Autor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não restou comprovado o requisito essencial de plausibilidade da relação jurídica, o que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026